Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEDISCUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CPC, 523, §1°. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. No cumprimento de sentença, não é possível aplicar a intimação ficta (CPC, art. 274, parágrafo único), diante da devolução dos avisos de recebimento (AR) sem cumprimento. Somente após a realização de diligência por meio de oficial de justiça, em confronto com as informações prestadas pelas partes no processo, será possível considerar os devedores/executados (ou não) intimados.
4. Incabível a sanção prevista no art. 523, §1o do CPC, sem que tenha havido transcurso do prazo para o pagamento voluntário.
5. Recurso conhecido e não provido.